Tribunal: TJDFT
Processo: 0736259-44.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. REJEIÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. SALÁRIO. FLEXIBILIZAÇÃO. REGRA DO CPC, ART. 833, IV. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. TJDFT. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. MULTA DO CPC, ART. 1.021, § 4o. REQUISITOS. NÃO PREENCHIMENTO.
1. Rejeita-se a preliminar de nulidade da decisão por insuficiência de fundamentação ante a indicação satisfatória dos argumentos fáticos e jurídicos que convenceram o Magistrado a conceder a antecipação de tutela.
2. Os rendimentos do devedor são, em regra, impenhoráveis (CPC, art. 833, IV). Todavia, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a regra geral da impenhorabilidade de salários pode ser relativizada, com observância de percentual que assegure a dignidade do devedor e de sua família (EREsp 1582475/MG).
3. Admite-se a relativização da impenhorabilidade dos vencimentos, proventos, salários e aposentadorias para se garantir a máxima efetividade do processo com a satisfação material do direito do credor (CPC, art. 4o) e, ao mesmo tempo, em observância à dignidade do devedor e à preservação da capacidade de subsistência própria e de sua família. Precedentes.
4. É razoável a penhora de parcela do salário ou de verba equivalente, garantindo-se, com o remanescente, a dignidade do devedor e o direito ao crédito do credor. Precedentes do STJ e deste Tribunal.
5. A empresa exequente não pode ser privada do direito de obter a satisfação do crédito sob a premissa inexorável de que o salário do executado não pode ser penhorado, notadamente quando não são localizados outros bens e direitos do devedor.
6. A existência de outras dívidas não pode justificar a permanência do inadimplemento de dívida livremente contratada, pois é de se esperar patamar razoável de responsabilidade financeira do contratante.
7. A condenação por litigância de má-fé exige comprovação do dolo processual da parte, inexistente no caso.
8. A configuração da sanção prevista no CPC, art. 1.021, § 4o exige que o recurso mostre-se manifestamente inadmissível ou que sua improcedência seja tão evidente que a simples interposição possa ser considerada como abusiva ou protelatória.
9. Preliminar rejeitada. Agravo interno conhecido e não provido. Agravo de instrumento conhecido e provido.